Tribunal: TJDFT
Processo: 0740391-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE DA CONDUTA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PASSAGENS ANTERIORES PELA VIJ. REITERAÇÃO INFRACIONAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO ESTATAL MAIS EFICAZ. RECURSO PROVIDO.
1. Diante das peculiaridades do caso, verifica-se que a remissão anteriormente concedida ao adolescente, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, não impede a decretação da medida de internação provisória, em especial porque demonstrado nos autos que ele responde a outros processos infracionais, inclusive, por ato análogo ao crime de roubo, indicando uma escalada delitiva e possibilidade de reiteração na seara infracional.
2. Recurso conhecido e provido.